Tribunal: TJES
Processo: 0003321-07.2015.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003321-07.2015.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
APELADO: ADEMAR LOOSE
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003321-07.2015.8.08.0006;

APTE:

SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.;

APDO(S):

ADEMAR LOOSE;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
, em face da sentença de
fls. 471/473
, pela qual o d. julgador
a quo
julgou improcedente a
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada em face de
ADEMAR LOOSE
.

Interpostas as razões recursais às
fls. 483/495,
postula a Apelante a reforma da sentença, sustentando, para tanto, em síntese, que: i) o imóvel objeto da presente demanda foi desmembrado da área de terras maior cuja posse e propriedade pertencem à Recorrente, vinculado à matrícula 163 - CRI de Aracruz, livro 2, conforme documentos juntados com a inicial, o qual está inscrito no cadastro imobiliário do Município de Aracruz como sendo o Lote 11 da Rua Robusta, com inscrição imobiliária 02.01.053.0179.001; ii) os documentos juntados com a peça de ingresso demonstrariam que a Recorrente sempre manteve a área objeto desta ação limpa, conservada e vigiada, quitando os impostos devidos, de modo que estaria desempenhando, de forma plena, o seu papel de possuidora e proprietária; iii) diante do interesse da Apelante de comercializar parte do seu ativo, o imóvel em questão foi colocado à venda por intermédio da Imobiliária Rose Garcia, e assim oferecido, na data de 12/12/2014, preferencialmente aos seus respectivos vizinhos, como no caso do Apelado, que residia no terreno ao lado do imóvel invadido; iv) o Recorrido não apresentou qualquer interesse na aquisição do bem, tendo o terreno 11 da Rua Robusta sido oferecido pela imobiliária para venda a terceiros; v) na data de 09 de março de 2015 foi constatado pela Vigilância Patrimonial da Apelante que o Lote em questão teria sido invadido pelo Apelado, que promoveu a instalação de cerca e porteira de madeira, bem como construção simples no seu interior; vi) a tese defensiva, acolhida pela sentença, no sentido de que o Apelado estaria ocupando o imóvel invadido por quase duas décadas não subsiste, face às imagens obtidas através do
Google Maps
, datadas respectivamente de 04 de junho de 2014, antes da invasão, e 12 de setembro de 2015, depois da ocupação, o que teria sido corroborado pela prova testemunhal; vii) as testemunhas do Apelado não souberam, em suma, identificar e distinguir precisamente o imóvel de propriedade do Recorrido e o lote objeto de discussão nesta demanda, acrescentando que o mesmo apenas teria apresentado provas produzidas unilateralmente, e que não confirmaram que a invasão teria ocorrido em data que lhe permitiria arguir prescrição aquisitiva.

O Apelado apresentou as suas contrarrazões às fls. 647/660, oportunidade em que almejou o desprovimento do recurso.

Em síntese, é o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 26 de agosto de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003321-07.2015.8.08.0006;

APTE:

SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.;

APDO(S):

ADEMAR LOOSE;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
apelação cível
interposta por
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
, em face da sentença de
fls. 471/473
, pela qual o d. julgador
a quo
julgou improcedente a
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada em face de
ADEMAR LOOSE
.

Interpostas as razões recursais às
fls. 483/495,
postula a Apelante a reforma da sentença, sustentando, para tanto, em síntese, que: i) o imóvel objeto da presente demanda foi desmembrado da área de terras maior cuja posse e propriedade pertencem à Recorrente, vinculado à matrícula 163 - CRI de Aracruz, livro 2, conforme documentos juntados com a inicial, o qual está inscrito no cadastro imobiliário do Município de Aracruz como sendo o Lote 11 da Rua Robusta, com inscrição imobiliária 02.01.053.0179.001; ii) os documentos juntados com a peça de ingresso demonstrariam que a Recorrente sempre manteve a área objeto desta ação limpa, conservada e vigiada, quitando os impostos devidos, de modo que estaria desempenhando, de forma plena, o seu papel de possuidora e proprietária; iii) diante do interesse da Apelante de comercializar parte do seu ativo, o imóvel em questão foi colocado à venda por intermédio da Imobiliária Rose Garcia, e assim oferecido, na data de 12/12/2014, preferencialmente aos seus respectivos vizinhos, como no caso do Apelado, que residia no terreno ao lado do imóvel invadido; iv) o Recorrido não apresentou qualquer interesse na aquisição do bem, tendo o terreno 11 da Rua Robusta sido oferecido pela imobiliária para venda a terceiros; v) na data de 09 de março de 2015 foi constatado pela Vigilância Patrimonial da Apelante que o Lote em questão teria sido invadido pelo Apelado, que promoveu a instalação de cerca e porteira de madeira, bem como construção simples no seu interior; vi) a tese defensiva, acolhida pela sentença, no sentido de que o Apelado estaria ocupando o imóvel invadido por quase duas décadas não subsiste, face às imagens obtidas através do
Google Maps
, datadas respectivamente de 04 de junho de 2014, antes da invasão, e 12 de setembro de 2015, depois da ocupação, o que teria sido corroborado pela prova testemunhal; vii) as testemunhas do Apelado não souberam, em suma, identificar e distinguir precisamente o imóvel de propriedade do Recorrido e o lote objeto de discussão nesta demanda, acrescentando que o mesmo apenas teria apresentado provas produzidas unilateralmente, e que não confirmaram que a invasão teria ocorrido em data que lhe permitiria arguir prescrição aquisitiva.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso interposto.

Versa a presente demanda sobre Ação de Reintegração de Posse, onde a Apelante alegou, em suma, que é legítima possuidora de uma área de imóvel rural de 4.471.059m2, RGI nº 10265, Livro 3, sendo que o imóvel objeto dessa ação foi desmembrado da área de terras maior constantes na Rua Robusta, recebendo a atual matrícula 163 - CRI de Aracruz, do livro 2, situado na Rua Robusta, Lote 11, com Inscrição Imobiliária n° 02.01.053.0179.001. Neste aspecto, acrescentou que, na data de 09/03/2015, restou constatado por sua equipe de vigilância que houve uma invasão no local, em uma área de 687m2 (seiscentos e oitenta e sete metros quadrados), havendo uma construção simples e uma casa, motivo pelo qual postulou o respectivo mandado reintegratório.

Por sua vez, na contestação apresentada às fls. 114/159, o ora Apelado aduziu que não há prova da posse da Apelante, ônus que lhe incumbia, bem como que as construções ali existentes não surgiram de um dia para o outro, acrescentando a narrativa no sentido de que possui o referido imóvel há mais de duas décadas.

O Magistrado
a quo,
ao prolatar a sentença que culminou na improcedência da demanda, teceu a seguinte fundamentação,
in verbis:

“Da análise detida do caderno processual, concluo que não assiste razão à requerente, haja vista que esta demonstrou tão somente sua propriedade sob o bem em litígio. Em outras palavras, não restou comprovado o exercício da posse, requisito essencial à concessão do mandado reintegratório por força dos arts. 373 e 561 do CPC, sem o que não há como prosseguir-se na ação possessória.

[...]

O requerido, por seu turno, comprovou mediante testemunhas que exerce a posse do mencionado bem há anos.

Desse modo, não comprovada a posse da autora, de rigor a improcedência da presente demanda, por se tratar de ação possessória. Acaso a requerente pretenda demonstrar sua propriedade sobre o referido bem, deverá demandar na via própria, qual seja, ação petitória.

Em tempo, esclareço que não é possível a fungibilidade entre ações possessórias e petitórias, assim, forçoso a extinção da presente”
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que o recurso interposto não comporta provimento, devendo ser mantida incólume a sentença vergastada. Explico.

Com efeito, segundo o art. 561 do CPC, incumbe ao Autor da ação possessória provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso específico da comprovação da posse – primeiro requisito acima elencado –, impende registrar que ela constitui um poder de fato da pessoa sobre a coisa. Em outras palavras, exerce a posse aquele que desfruta de algum dos poderes inerentes ao direito de propriedade.

No caso em apreço, a parte Recorrente não demonstrou, de modo induvidoso, os fatos constitutivos de seu direito, dentre eles o exercício da posse sobre o imóvel objeto da lide.

Cumpre destacar que a matrícula imobiliária do bem em nome da Recorrente e o comprovante de pagamento de IPTU servem tão-somente para comprovar a propriedade, mas não necessariamente o exercício da posse, que está ligada a aspectos fáticos contemporâneos, não demonstrados de forma suficiente nos autos.

A própria Recorrente, ao afirmar nas suas razões recursais que
“diante do interesse da Apelante de
comercializar parte do seu ativo
, o imóvel em questão foi colocado à venda por intermédio da Imobiliária Rose Garcia, e assim oferecido, na data de 12/12/2014, preferencialmente aos seus respectivos vizinhos”
[não existe grifo no original], revela indícios de que não fazia qualquer uso da área, tendo optado em dado momento se desfazer de alguns ativos imobiliários dos quais era proprietária na região.

Outrossim, a alegação da Recorrente de que exercia a limpeza, manutenção e vigilância no local, no intuito de demonstrar o exercício da posse, não fazem frente à robusta prova produzida pelo Apelado nos autos dando conta do extenso lapso temporal de utilização do terreno, conforme podemos observar pelas imagens das diversas plantações constantes às fls. 141/146, as quais, pelas dimensões de grande porte, aparentam ser bem antigas, sendo certo que as testemunhas ouvidas às fls. 275/277 corroboraram que o Recorrido fazia plantações e cuidava do local, de forma a aparentar que seria o dono do imóvel.

Vejamos os trechos dos referidos depoimentos:

-
GILMAR ANTONIO MENDES – fl. 275:
“que chegou a prestar serviço de jardinagem para o requerido na rua Robusta; que fazia o serviço completo na casa e no lote; que iniciou a fazer serviço no lote há muitos anos, mais de 15 anos; que para a testemunha o Sr. Ademar era o possuidor do lote; que durante todo esse tempo nenhum terceiro reivindicou o lote; que quem tinha aparência de dono da referida área era o Requerido”.

-
MARLUCIA GONÇALVES LAMARQUE – fl. 276:
“que reside na rua Robusta há uns 32 anos; que quem cuidava do lote ao lado da casa do requerido, era este; que o Sr. Ademar está na posse do terreno há aproximadamente 20 anos; que durante esses anos o requerido nunca sofreu provocação de terceiro requerendo o referido imóvel; que o requerido agia abertamente na posse do terreno; que aparentemente o dono do lote era o requerido”.

-
RONALDO VIEIRA DELBONI – fl. 277:
“que quem cuidava e limpava o lote ao lado da casa do requerido era este e sua família; que o referido lote estava na posse do requerido; que o requerido plantava no referido lote; que o Sr. Ademar está na posse do referido lote há mais de 20 anos; que durante esses anos nenhum terceiro requereu o lote do Sr. Ademar; que o Sr. Ademar cuidava do lote de forma aberta; que inclusive já emprestou ferramenta para o Sr. Ademar; que o Sr. Ademar tinha aparência de dono do lote; que o lote era como se fosse uma extensão da casa dele
”.

A Recorrente tenta desqualificar o depoimento das testemunhas sustentando que as mesmas não souberam identificar e distinguir precisamente o imóvel de propriedade do Recorrido e o lote objeto de discussão nesta demanda, contudo, em que pese as mesmas não tenham, de fato, precisado onde começava um terreno e onde terminava o outro, deixaram bem claro que se tratava do lote situado ao lado da residência do Apelado, sendo incontroverso que o mesmo era vizinho do imóvel objeto de discussão nos autos.

Por outro lado, nos depoimentos das testemunhas arroladas pela Apelante, observa-se que as mesmas se concentram em tentar demonstrar que a ocupação da área pelo Apelado teria ocorrido em menos de ano e dia, dispensando para a necessária comprovação do exercício da posse pela própria Fibria, apenas a menção de que o local era vigiado pelos funcionários da empresa. Vejamos:

-
SIDNEY FERREIRA DE OLIVEIRA – fl. 278
: que trabalha na área de segurança de imóveis da empresa SUZANO desde 1993; que faz vigilância de campo; que a essa vigilância também alcançava o bairro coqueiral; que quando identifica alguma invasão na área da empresa, faz a ocorrência e passa para o supervisor; que essa vigilância também alcançava os lotes do bairro Coqueiral, inclusive a rua Robusta; que identificaram no ultimo lote ao lado da casa do requerido uma invasão; que isso aconteceu de 2014 para 2015; que informaram a invasão aos superiores”.

-
CARLOS MATHIAS MULLER – fl. 279:
“que conhece a rua Robusta; que o requerido tinha casa na Rua Robusta; que o requerido era vizinho de um desses terrenos que seria vendido; que era o ultimo lote a esquerda; [...] que os lotes eram mantidos livres, desocupados e vigiado; que no caso de qualquer invasão isso era comunicado diretamente à empresa; que não sabe especificamente sobre invasão do lote 11, pois isso se refere a outro setor da empresa”

-
ANGELITA BRUNORO – fl. 280:
“que a empresa verificou que o lote tinha uma cerca pois tinha sido invadido; que em março de 2015 foi ao local e viu que a cerca estava lá; que na visita anterior em 2014 não tinha cerca; que a empresa mantinha os lotes regularizados com os impostos quitados, bem como vigilância na área”.

Entretanto, restou demonstrado nos autos que a ocupação da área pelo Apelado remonta longa data, conforme imagens das plantações realizadas no local e os depoimentos das testemunhas, pouco influindo no deslinde da demanda, diante destes elementos, a data da suposta instalação da porteira.

Ademais, a informação prestada pelas testemunhas da Recorrida, no sentido de que o lote em questão era vigiado pela Recorrente, é contraposta pelo depoimento da testemunha RONALDO VIEIRA DELBONI, o qual consignou que
“a fibria não mantinha vigilância na região; que a vigilância que existe é particular, paga pelos moradores”
(fl. 277), o que me parece mais verossímil, diante dos demais elementos de prova nos autos que demonstram que o Apelado exercia posse de longa data e que nunca foi questionado por qualquer pessoa, sobretudo se apresentando como proprietária do local, conforme depoimentos supratranscritos, acostados às fls. 275/276.

Por fim, a
tentativa de conferir às imagens de satélite obtidas através da plataforma
Google Maps
a conclusão de que a ocupação teria ocorrido em data recente também não socorre a tese da Apelante, porquanto, conforme visto, sequer demonstrou a existência de posse anterior e o consequente esbulho, sendo certo, por outro lado, que tais imagens se mostram com baixa nitidez (fls. 489 e 450), em comparação com aquela constante à fl. 488, de modo que a única diferença que aparenta haver entre elas está centrada na existência de um ponto branco, podendo se tratar da construção de uma singela edícula, a qual não mitiga a conclusão de que o Recorrido exercia a posse sobre o imóvel através de outros elementos de convicção aportados aos autos, conforme já exposto.

Diante de tais elementos, em que pese a Apelante eventualmente figure como proprietária do lote em debate e que o tenha colocado à venda,
é necessário ter em mente, aqui, que a posse não deve ser confundida com a propriedade, pois nem sempre a propriedade induz posse, haja vista ser possível se tornar proprietário sem ter entrado na posse da coisa, o que as provas dos revelam ser a hipótese.

Firme nestas razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, mantendo incólume a sentença vergastada.

Diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários recursais do patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para 12% (doze por cento).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003321-07.2015.8.08.0006;

APTE:

SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.;

APDO(S):

ADEMAR LOOSE;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. NÃO DEMONSTRADO O EXERCÍCIO DA POSSE PELA APELANTE. OCUPAÇÃO PELO APELADO QUE REVELA SER DE LONGA DATA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –

Conforme o art. 561 do CPC, incumbe ao Autor da ação possessória provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. No caso específico da comprovação da posse, impende registrar que ela constitui um poder de fato da pessoa sobre a coisa. Em outras palavras, exerce a posse aquele que desfruta de algum dos poderes inerentes ao direito de propriedade. No caso em apreço, a parte Recorrente não demonstrou, de modo induvidoso, os fatos constitutivos de seu direito, dentre eles o exercício da posse sobre o imóvel objeto da lide;
2 –

Restou demonstrado nos autos que a ocupação da área pelo Apelado remonta longa data, conforme imagens das plantações realizadas no local e os depoimentos das testemunhas
; 3 -
Em que pese a Apelante eventualmente figure como proprietária do lote em debate e que o tenha colocado à venda,
é necessário ter em mente, aqui, que a posse não deve ser confundida com a propriedade, pois nem sempre a propriedade induz posse, haja vista ser possível se tornar proprietário sem ter entrado na posse da coisa, o que as provas dos revelam ser a hipótese.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0003321-07.2015.8.08.0006,
na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES, 12

de setembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.